Tribunal: STF
Processo: HC 262092
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Ribeiro Cordeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento no agravo regimental no AREsp 2.860.677/MS (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 07 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 264-273).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado ao paciente para o de posse de drogas para consumo pessoal. Argumenta a desnecessidade do reexame fático-probatório e a ausência de elementos que indique a traficância do entorpecente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao pleito de desclassificação da conduta, consignou que (evento 7):



     “(...) 



    A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece provimento.



    Transcrevo a ementa da decisão que é objeto deste agravo regimental (fl. 403):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO VEDADO. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.



    O agravo é admissível e deve ser conhecido, porquanto impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, não é possível conhecer do recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.



    A Corte local, soberana na análise das provas, afastou a pretensão recursal por considerar comprovado o crime de tráfico (fl. 273 – grifo nosso):



    Por outro lado, em que pese o esforço defensivo, como bem ressaltou o douto magistrado de origem, '[...] o acusado possuía quantidade expressiva de drogas, qual seja, 47 gramas, em 1 porção, de cocaína, além de outros 53 gramas, em 1 porção, de pasta base, quantidade que, juntos com os demais apetrechos (balança de precisão) encontrados no ambiente onde o réu estava consumindo drogas, conforme afirmado pela testemunha, o policial militar, Thiego Rodrigues Viana (fl. 168) permitem concluir pela traficância. O fato do acusado possuir droga que duraria para diversas semanas de consumo, aliado ao fato de que a renda por ele auferida não é grande, até mesmo impedem que consiga comprar tal quantidade de drogas. Além disso, também não é factível que um usuário adquira drogas não fracionadas, e também que possua uma balança em casa, tudo isso a comprovar a prática do tráfico de drogas.



    No caso, a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a revisão do acervo fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via eleita, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula 7/STJ (AREsp n. 2.471.346/PI, Ministro Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 16/8/2024).



    Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática ora combatida, a qual deve ser mantida in totum pelos seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente